Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. BENS MÓVEIS. ERRO MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE MEAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, afastando a multa por embargos protelatórios. A decisão anterior reconheceu a partilha de veículo e saldo de coparticipação de plano de saúde, negando a partilha de bens móveis por ausência de prova. A parte embargante alegou erro material na análise dos comprovantes de pagamento apresentados pelo recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve erro material na análise dos comprovantes de pagamento relativos à partilha de bens móveis; e
(ii) definir se a correção do erro impacta a distribuição dos ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos documentos demonstrou que dois comprovantes considerados no acórdão anterior eram idênticos, resultando em duplicidade. O valor efetivamente transferido foi de R$ 1.500,00, inferior à meação devida de R$ 1.600,00, restando saldo de R$ 100,00 em favor da embargante.
4. Reconhecido o erro material, impõe-se a correção do julgado, com efeitos infringentes, para determinar a complementação da partilha no valor de R$ 100,00, conforme pedido contraposto.
5. A alteração do acórdão não justifica a modificação da distribuição dos ônus de sucumbência, pois o impacto econômico da correção é ínfimo ante o conjunto do postulado. Mantida a proporção de 1/4 para o autor e 3/4 para a ré.
6. O pedido de inclusão de R$ 20.000,00 na partilha, formulado em contrarrazões, é incabível, por não ser objeto de recurso próprio e, portanto, encontrar-se precluso.
7. Rejeitado o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, por ausência de demonstração inequívoca de intuito protelatório.
8. Considerado o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte, e provido, em parte.
Tese de julgamento:
"1. A constatação de erro material na análise de documentos justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
2. A complementação da meação deve ser determinada quando comprovado que o valor transferido é inferior ao devido.
3. A modificação ínfima do julgado não altera a proporcionalidade da sucumbência.
4. A multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de intuito protelatório."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, I a III, art. 1.025 e art. 1.026, § 2o, do CPC; art. 86, caput, do CPC; art. 1.660, I, do Código Civil; art. 373, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a